Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730545-13.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: TALIA ALVES PEREIRA BRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO. REAJUSTE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ART. 3°, INC. II, DA RESOLUÇÃO No 63/2003. ANS. INTERPRETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1016). SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO “VARIAÇÃO ACUMULADA”. REAJUSTE LEGÍTIMO. REAJUSTES ANUAIS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. CARÁTER EXORBITANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à avaliação do alegado caráter abusivo dos reajustes, anuais e decorrente de mudança da faixa etária, aplicados nas mensalidades do plano de saúde contratado pela autora. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos as seguintes questões jurídicas: a) a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) o ônus da prova a respeito da base atuarial do reajuste. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.716.113-DF (Tema no 1016), foram fixadas as seguintes teses: “a) aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; b) a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 3. O coeficiente do reajuste devidamente implementado no caso em análise em virtude da mudança de faixa etária pela autora está em harmonia com a regra prevista no art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS, no sentido de que a variação do reajuste entre a 7a (sétima) e a 10a (décima) faixas (36,93%) deverá ser inferior à variação entre a 1a (primeira) e a 7a (sétima) faixas (145,58%). 4. Em relação aos reajustes anuais, a despeito de se tratar de plano de saúde na modalidade coletiva, é razoável a aplicação, por analogia, dos limites fixados pela ANS aos planos de saúde individuais como parâmetro para a aferição do eventual caráter abusivo dos reajustes. Exorbitância configurada. Sentença reformada em parte. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigo 15 da Lei 9.656/1998, sustentando que, nada obstante o contrato entabulado entre as partes seja coletivo por adesão, a turma julgadora determinou que os reajustes anuais seguissem os índices aplicáveis aos planos individuais. Aduz que os reajustes anuais coletivos devem respeitar a periodicidade fixada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), ao passo que somente os seguros individuais e familiares devem ter suas mensalidades reajustadas com base em índice previamente fixado pela ANS. Conclui que os reajustes aplicáveis aos contratos individuais não podem ser aplicados sobre os contratos coletivos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009